Tribunal: TJSP
Processo: 1509894-86.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes - Preliminar de nulidade por violação de domicílio - Preliminar analisada com o mérito – Prova imprestável – Insuperáveis divergências nos depoimentos dos policiais – Recursos defensivos providos – recurso ministerial prejudicado o exame.